Tribunal: TJSP
Processo: 0001588-13.2017.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima narrou que o acusado deu-lhe tapas na boca e na cabeça, chegando a lhe fraturar

Ementa:
LESÃO CORPORAL DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se falar em fragilidade probatória. Palavras da vítima devem ser prestigiadas, porquanto o crime seja usualmente perpetrado no recesso do lar, sem testemunhas visuais. Vítima narrou que o acusado deu-lhe tapas na boca e na cabeça, chegando a lhe fraturar parte de um dente, bem como chutes. Laudo pericial que indicou lesão com sede e natureza compatíveis com tal descrição, inclusa a fratura dentária parcial. Testemunha presencial que, embora não tenha visto o início da briga, avistou vítima e o acusado em meio a entrevero e percebeu marcas de agressão na ofendida, que lhe narrou ter sido agredida pelo réu. Versão do acusado - de que ele é quem foi agredido e apenas se defendeu - restou isolada nos autos. Manutenção da condenação que se impõe.
PENA E REGIME. Base fixada no mínimo legal, em 3 (três) meses de detenção, tornada definitiva neste patamar, em ausentes modificadores. Regime aberto fixado, em se cuidando de réu primário e de bons antecedentes.
BENEFÍCIOS. Incabível, por se tratar de crime cometido em situação de violência doméstica contra mulher, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Inteligência da Súmula 588 do STJ. Sentença a silenciar sobre eventual concessão de sursis penal, silente a defesa, dessumindo-se desinteresse ou estratégia defensória.
Recurso defensivo desprovido.